Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734689-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA ELIONETE SIQUEIRA CORDEIRO AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Francisca Elionete Siqueira Cordeiro contra decisão de procedência de embargos de declaração no inventário 0017247-39.2011.8.07.0001 (1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à possibilidade (ou não) de o espólio responder por dívidas pessoais contraídas pelo falecido (cônjuge da agravante) e que não foram revertidas em benefício familiar. Eis o teor da decisão ora revista: Julgo procedente os embargos de declaração, manejados sob o ID 163152606 e corrijo erro material contido na sentença de ID 162048901 uma vez que a Fazenda Pública, de fato, não atestou a regularidade fiscal do espólio, mas somente informou que iria aguardar a prolação da sentença para se manifestar sobre o recolhimento do ITCD e outros possíveis tributos. Considerando-se que há dívidas tributárias do espólio, condiciono a expedição do formal de partilha e alvará de levantamento em favor da companheira a quitação dos montantes apresentados na Certidão Positiva de ID 151543824. Rejeito os embargos manejados pelo credor, sob o ID 162101904, porquanto os valores consignados no esboço de partilha para o pagamento parcial da dívida são os disponíveis ao espólio nestes autos. Oficie-se para a transferência dos valores referentes à penhora, indicados no esboço de partilha, ao juízo da execução. O feito deve aguardar o desembaraço fiscal arquivado. A parte agravante narra que o juízo a quo homologou o esboço de partilha, por sentença (autos originários id 160587541). Por conseguinte, a d. Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF opôs embargos declaratórios diante da existência de débitos apontados na certidão positiva em nome do falecido, requerendo a quitação dos montantes apresentados, sendo proferida a decisão ora revista. A agravante sustenta que “as dívidas fiscais não foram constituídas em benefício da unidade familiar, uma vez que se trata de impostos sobre serviços oriundos da atividade profissional exercida pelo falecido”. Conclui que é incongruente a determinação judicial que condicionou a expedição do formal de partilha ao pagamento dos débitos constantes na Certidão Positiva da Fazenda Pública. Pede, liminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária e de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de tornar sem efeito o pagamento de dívidas tributárias com os valores atinentes à meação. É o breve relato. O recurso é manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). A agravante se insurge contra decisão proferida em embargos de declaração opostos em face de sentença que homologou o esboço de partilha, que ora transcrevo, in verbis: Cuida-se de Inventario ajuizado por Francisca Elionete Siqueira Cordeiro, Andriw Jeferson Gomes de Andrade, Bruna Patrícia Andrade Albuquerque Ferreira, Naria Patrícia Campos de Andrade, Elliza Lorens de Andrade, Lukas Lorens de Andrade, Anna Gabriela Lorens de Andrade, Marcus Vinicius Carvalho de Andrade e Victor Carvalho de Andrade, para a partilha dos bens deixados por Narciso Camilo de Andrade, falecido em 13/03/2011, conforme certidão de óbito de ID 45420601. A herdeira Francisca Elionete Cordeiro Nunes foi nomeada inventariante nos termos da decisão de ID 45420695. Juntadas aos autos certidão negativa de testamento, certidões negativas do DF e certidão negativa de tributos de competência da União. Esboço de partilha apresentado sob o ID 130136629, sem oposição. Parecer da Fazenda Pública acostado sob o ID 151543822. É o relatório. Decido. Estão presentes os pressupostos processuais, o interesse processual e a legitimidade das partes. Passo à análise do mérito. O inventário processou-se regularmente. Compulsando os autos, verifico que o esboço ID 130136629 atende às regras da sucessão legítima, a legitimidade dos herdeiros está demonstrada pelos documentos carreados aos autos, bem como foi juntada a documentação comprobatória de titularidade dos bens ou de direitos incidentes. A Fazenda Pública se manifestou sob o ID 151543822, atestando a regularidade fiscal do espólio. Diante do exposto, HOMOLOGO o esboço de partilha ID 130136629, atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão, para que surta seus jurídicos efeitos. Resolvo o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC. Fica ressalvado eventual direito de terceiro e/ou da Fazenda Pública. Custas pelos requerentes. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, expeça-se formal de partilha e alvarás de levantamento, conforme partilha homologada. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Consoante se extrai, trata-se, evidentemente, de sentença resolutiva de mérito (Código de Processo Civil, art. 487, I). Os embargos declaratórios possuem cognição restritiva com o propósito de suprir omissão, esclarecer obscuridade, sanar contradição ou corrigir erro material, visando a integração do julgado (Código de Processo Civil, art. 1.022). Nesse toar, a decisão proferida em embargos de declaração não é autônoma em relação ao julgado que visa integrar, consequentemente, é incabível recurso exclusivamente em face da decisão proferida nos aclaratórios. Assim, deve-se averiguar a qual decisão se refere os embargos de declaração para, então, definir o recurso cabível. No caso dos autos, o recurso admissível é a apelação e não o agravo de instrumento. A decisão proferida nos embargos de declaração, por sua natureza, integra a sentença e, como tal, põe fim ao processo, desafiando recurso de apelação. O agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias taxativamente elencadas (Código de Processo Civil, art. 1.015), sendo descabida a interposição contra sentença que extinguiu o processo (Código de Processo Civil, art. 487, I). Por outro lado, em caso de erro grosseiro, não se mostra razoável a prevalência do princípio da fungibilidade, que demanda a presença de três requisitos: ausência de má-fé do recorrente, inexistência de erro grosseiro e interposição do recurso em tempo útil ao recurso adequado. No caso concreto, o emprego de agravo de instrumento em face de sentença configura erro grosseiro, sendo inviável adotar a fungibilidade recursal. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. [...] 2. A aplicação do princípio da fungibilidade, a possibilitar o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse, é uma exceção, somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam, a existência de dúvida objetiva a respeito meio de impugnação adequado, a inexistência de erro grosseiro e a observância do prazo adequado. 3. Havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva. Não há qualquer divergência doutrinária ou jurisprudência a respeito da forma com que devem ser apresentados os embargos à execução, a configurar a ocorrência de erro grosseiro a sua apresentação por meio de petição nos próprios autos da execução. 4. Agravo de instrumento desprovido. (destaque nosso) (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1395053, DJE: 8/2/2022) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. [...] 4.4. O julgado relatou que de acordo com o art. 203, §1o, do CPC a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum detém natureza jurídica de sentença, devendo ser atacada por apelação. 4.5. Assim, não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, já que não existe qualquer dúvida acerca da impossibilidade da interposição do agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de erro grosseiro. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, , Acórdão 1433027, DJE: 6/7/2022) (destaque nosso) De outro giro, o pedido de gratuidade judiciária está prejudicado em vista do não conhecimento do agravo de instrumento. Por fim, esclareço que não é caso de se conceder prazo à recorrente (Código de Processo Civil – art. 932, parágrafo único), porquanto se trata de vício insanável. Diante do exposto, não conheço do agravo de instrumento por inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III). Comunique-se ao douto Juízo originário. Intime-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator